Tribunal: TJBA
Processo: 0527701-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527701-02.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TECH PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO RESP 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567 E 568 DO STJ). TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. NATUREZA OBJETIVA DO INSTITUTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E MERO PETICIONAMENTO QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO E PAGAMENTO PARCIAL EFETUADOS APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 156, V, DO CTN). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia (ID 97541931) contra decisão monocrática (ID 93359163) que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal nº 0527701-02.2016.8.05.0001, ajuizada para cobrança de ICMS. 2. O Agravante sustenta: (i) reconsideração tácita da decisão de suspensão de junho/2016, com deslocamento do marco inicial para a segunda suspensão de 02/04/2020 (ID 87289978); (ii) inexistência de inércia, diante das diligências contínuas promovidas pela Fazenda; (iii) interrupção da prescrição pelo bloqueio de valores em março/2023 e pelo pagamento parcial em setembro/2024; (iv) aplicação da Súmula 106 do STJ; e (v) nulidade da sentença por ausência de oitiva prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser deslocado da data de ciência da primeira suspensão (15/06/2016) para a segunda decisão de arquivamento (02/04/2020); e (ii) saber se as diligências promovidas pela Fazenda Pública, o bloqueio de valores e o pagamento parcial posteriores à consumação da prescrição são aptos a afastá-la. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STJ, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou que o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sem necessidade de decisão judicial expressa. 5. Findo o prazo anual de suspensão, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional quinquenal (Tema 567/STJ), sendo vedada a renovação da suspensão, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC. 6. A prescrição intercorrente tem natureza objetiva: opera-se em razão da ausência de bens penhoráveis alcançáveis no prazo legal, e não pela inércia subjetiva do exequente, de modo que as diligências sem resultado útil são irrelevantes para afastar o decreto prescricional. 7. O mero peticionamento — pedidos de redirecionamento ou novas consultas a sistemas de busca de bens — não interrompe o curso prescricional, somente a efetiva constrição patrimonial possui tal condão (Tema 568/STJ). 8. No caso concreto, o Estado da Bahia teve ciência da suspensão em 15/06/2016 (ID 87289706); o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 15/06/2017 e se consumou em 15/06/2022. O bloqueio de R$ 217,12 (ID 87290195) e o pagamento parcial (ID 87290277) ocorreram após a extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN), sendo juridicamente ineficazes para reavivar obrigação já extinta. 9. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a extinção do crédito não decorreu de atraso imputável ao mecanismo judiciário, mas da ausência de patrimônio solvente da executada ao longo de mais de seis anos. 10. A alegação de nulidade por falta de oitiva é improcedente: o Juízo facultou expressamente a manifestação do Estado (ID 87290268), oportunidade exercida pela petição de ID 87290270, com plena observância do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo de suspensão e o quinquênio prescricional da execução fiscal fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à ausência de bens penhoráveis, nos termos dos Temas 566 e 567 do STJ, sendo vedada a renovação da suspensão. 2. A prescrição intercorrente possui natureza objetiva, operando-se independentemente da diligência do exequente, quando inexistente constrição patrimonial eficaz no prazo legal. 3. Atos praticados após a consumação da prescrição são juridicamente ineficazes para reavivar crédito tributário já extinto pelo art. 156, V, do CTN." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; LEF, art. 40; CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1º a 5º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566, 567 e 568); STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0527701-02.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada TECH PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02